Tribunal: TJDFT
Processo: 0740818-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. ART. 536, §1o, DO CPC.
I – Descumprida a ordem judicial de obrigação de fazer é cabível a fixação da multa, cuja finalidade é compelir os agravantes-executados a cumprir a obrigação na forma específica em que foi determinada, conferindo efetividade à prestação jurisdicional. Art. 536, §1o, do CPC.
II – Transcorrido prazo suficiente para o cumprimento da obrigação de fazer, os entraves burocráticos da administração pública não podem ser interpretados em seu próprio benefício, com o fim de justificar o descumprimento de ordem judicial.
III – Agravo de instrumento desprovido.